Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o pleito desclassificatório para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar, em especial pelo depoimento policial, que o réu não só estava em posse de substâncias ilícitas, como foi flagrado expondo à venda e efetuando, de fato, a comercialização delas, restando configurado o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
2. É cediço que os relatos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, inerentes aos agentes públicos, mormente quando encontram amparo no conjunto probatório carreado nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.